Tribunal: CARF
Processo: 10925.720919/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARA MOURA FRANCO EDUARDO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.720919/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.318 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
ROTOLINE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
CRÉDITO.
AQUISIÇÕES.
FORNECEDOR
ATACADISTA
NÃO
CONTRIBUINTE DE IPI.
É permitida, nos termos da lei, a tomada de crédito do imposto sobre produtos
industrializados (IPI), por parte de estabelecimentos industriais e equiparados,
relativo a MP, PI e ME adquiridos de comerciante atacadista não-contribuinte,
devendo-se comprovar que o fornecedor de tais insumos se enquadra na
referida condição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduaardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lara Moura Franco
Eduardo, Ricardo Piza di Giovanni e Marcos Antônio Borges (Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/JFA, com a devida complementação:
Em análise no presente processo o litígio decorrente de Despacho Decisório que
analisou o direito creditório declarado no PER/DCOMP no 19715.18502.240709.1.1.01-
9001, com fulcro no art. 11 da Lei no 9.779/99.
A Fiscalização apresentou o seguinte resumo da situação:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.720919/2011-14
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.318 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720919/2011-14

2.4. DO RESUMO DO CRÉDITO
Antes desta auditoria fiscal, o contribuinte tinha apurado um saldo credor passível de
ressarcimento, conforme PER/DCOMP, no valor de R$ 19.630,28.
Em virtude das glosas, o montante do saldo credor passível de ressarcimento apurado
pelo contribuinte teve uma redução no valor de R$ 739,52, resultando num montante de
R$ 18.890,76 no trimestre.
Ainda segundo o Despacho Decisório, parte das glosas abrangeram créditos oriundos de
aquisições de produtos (insumos) que não atendiam aos requisitos do Parecer
Normativo CST no 65/79; as demais glosas ocorreram por descumprimento das
condições do art. 165 do RIPI/2002 (crédito por aquisições efetuadas de comerciantes
atacadistas nãocontribuintes do IPI). Seguem trechos do Relatório Fiscal:

Com base nesses fundamentos, decidiu a Fiscalização:
3. DECISÃO
Por todo o exposto, decido:
• RECONHECER PARCIALMENTE o direito creditório postulado, para considerar o
valor de R$ 18.890,76 (dezoito mil, oitocentos e noventa reais e setenta e seis centavos)
como passível de ressarcimento/compensação, remanescente ao final do 2o trimestre de
2009, sem a incidência de juros moratórios, nos termos do art. 83, §5o, I, da IN RFB no
1.300/2012; e
• HOMOLOGAR as compensações relacionadas a este crédito, conforme Informação
Fiscal em anexo, até o limite de crédito ora reconhecido.
A Interessada apresentou Manifestação de Inconformidade em que se insurgiu contra as
glosas imposta pela Fiscalização, alegando, em resumo que ambos os produtos (fitas de
aço, filme stretch e plástico bolha) são utilizados na embalagem dos produtos, ficando a
eles incorporados.
E, quanto às aquisições de atacadistas não-contribuintes, que não lhe caberia investigar
a condições de seu fornecedor, ressaltando que a exigência de que o adquirente
comprove o exato e real enquadramento do estabelecimento atacadista com base em seu
faturamento semestral excede o limite objetivo da norma e torna a busca do crédito
impraticável pelo contribuinte. Afirma que não seria adequado exigir do
industrial/destinatário a comprovação da exata condição do fornecedor, especialmente
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.318 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720919/2011-14

nos casos onde consta expressamente de seu CNPJ a declaração de atividade “Comércio
Atacadista”.

Ao analisar a Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho
Decisório, a instância a quo decidiu pela procedência parcial do recurso administrativo
mencionado, revertendo a glosa relacionada a insumos (embalagens) e mantendo a glosa do
crédito relativa a fornecedores que não se enquadrariam como atacadistas, por falta de
comprovação por parte do manifestante, de que as empresas atendiam tal condição.
A ciência, pelo Recorrente, da citada decisão da DRJ/JFA, deu-se em 26/03/2015,
de acordo com o Aviso de Recebimento, anexado aos autos.
Conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada, também anexado aos
autos, em 23/04/2019 foi apresentado Recurso Voluntário, no qual foram trazidas as seguintes
alegações, em síntese:
1. No Despacho Decisório e Acórdão faz-se uma leitura e interpretação além
da previsão literal da norma, obrigando o industrial adquirente a averiguar
o real enquadramento do comerciante atacadista, acabando por tolher o
direito ao crédito básico do IPI;
2. Não caberia exigir do industrial/destinatário, a comprovação da exata
condição do seu fornecedor, segundo o art. 14 do RIPI, especialmente nos
casos onde consta expressamente de seu CNPJ declaração de atividade
“COMÉRCIO ATACADISTA”;
3. Não haveria exigência legal que obrigasse a comprovar previamente ou
mesmo posteriormente, como condição de aproveitamento do crédito do
IPI, o enquadramento do fornecedor como comercial atacadista, como
condição, requisito ou pressuposto para o crédito presumido do art. 165 do
RIPI/2002;
4. Eventual não comprovação do enquadramento da exata forma como quer a
fiscalização (que exigiria um acesso direto ao faturamento e sigilo
comercial do fornecedor) seria uma questão de ser analisada entre Receita
Federal e respectivo atacadista, com efeitos e implicações próprias,
desvinculadas da adquirente dos bens de produção.
São esses os fatos a relatar, em resumo.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduaardo, Relatora.
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.318 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720919/2011-14

Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
De acordo com o relatório, em cotejo a decisão de piso e as razões de defesa
apresentadas na peça recursal, a matéria remanescente, que se devolve a este Colegiado, diz
respeito à glosa realizada nos créditos pleiteados pelo Recorrente, que dizem respeito às
aquisições de comerciante atacadista não contribuinte de IPI.
Argumenta a Fiscalização que, embora o Recorrente tenha apresentado CNPJ dos
estabelecimentos listados por ele como comerciantes atacadistas, nem todos apresentam a
atividade de comerciante atacadista declarada como atividade principal e/ou secundária.
A caracterização de atacadista para efeito do IPI dependeria da venda de bens de
produção e da proporção de operações realizadas por atacado no semestre civil para seu correto
enquadramento, segundo o Fisco, tendo restado sem comprovação da condição de atacadista os
seguintes fornecedores, retirados da tabela contida no Despacho Decisório:
1. JAV Automação Industrial (CNPJ 82.731.779/0003-41);
2. Comércio e Rep. Bermo Ltda (CNPJ 82.662.263/0004-73);
3. Contemp Ind. Com. E Serviços (CNPJ 53.543.047/0001-68);
4. Rolpasa Rolamentos Paraná Ltda (CNPJ 68.818.913/0001-53);
5. Sew Eurodrive Brasil Ltda (CNPJ 50.981.018/0016-76);
6. Perfilados Vazin Ltda (CNPJ 81.737.942/0004-00);
7. Bikos Und. E Com. Ltda (CNPJ 55.933.774/0001-67);
8. Frigelar Co e Dist. S/A (CNPJ 92.660.406/0014-33).
Segundo o Recorrente, para uso do crédito ora tratado, a Fiscalização estaria a
exigir acesso a informações de outras empresas às quais o adquirente não se tem acesso, tendo
sido juntados aos autos as provas necessárias à caracterização exigida, como o CNPJ e
Declaração dos próprios fornecedores.
Pois bem.
O tema em discussão está disciplinado basicamente no art. 165 do RIPI/2010;
Art. 165. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados,
poderão, ainda, creditar-se do imposto relativo a MP, PI e ME , adquiridos de
comerciante atacadista não-contribuinte, calculado pelo adquirente, mediante
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.318 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720919/2011-14

aplicação da alíquota a que estiver sujeito o produto, sobre cinqüenta por cento
do seu valor, constante da respectiva nota fiscal (Decreto-lei no 400, de 1968,
art. 6o).
Como bem destaca a decisão recorrida, a exigência de que o comerciante, além de
ser atacadista, seja não contribuinte do IPI, deve-se ao fato de que o aproveitamento do crédito
proveniente de comerciante atacadista equiparado à industrial se dá na integralidade, ou seja, em
100%, em face à regra da não-cumulatividade incidente sobre a apuração de IPI.
Mesmo sendo a aquisição proveniente de comerciante atacadista não contribuinte,
a legislação garante o aproveitamento de parte do crédito gerado na operação, nos moldes do
citado art. 165 do RIPI (50% do valor da operação, constante em nota fiscal). Porém, face ao
exposto, o direito ao crédito é nenhum, em se tratando de fornecedor classificado como varejista.
Realmente essencial, portanto, que esteja bem demonstrado primeiramente o
enquadramento como atacadista do fornecedor vendedor, para a fruição do direito em questão
por parte do adquirente da mercadoria.
Aos autos.
Examinando os documentos de fls. 65 a 108 (documentos diversos), 209 a 290
(resposta à intimação), 291 a 330 (resposta à intimação), como também os documentos que
guarnecem a Manifestação de Inconformidade, verifico que não foram anexadas todas as notas
fiscais das operações realizadas com as pessoas jurídicas fornecedoras acima referidas.
Em relação ao CNPJ das mesmas empresas fornecedoras, apenas foram anexados
aos autos o documento cadastral da JAV Automação Industrial; Comércio e Rep. Bermo Ltda;
Contemp Ind. Com. e Serviços Ltda; Perfilados Vazin Ltda e Frigelar Co e Dist. S/A, sendo que:
1. Contemp Ind. Com. E Serviços Ltda e Bermo Ltda se classificam como
fabricantes de produtos eletrônicos, exclusivamente, motivo pelo qual
compras provenientes destas pessoas jurídicas não geram o crédito previsto no
art. 165 do RIPI;
2. JAV Automação Industrial e Sew Eurodrive Brasil Ltda desenvolvem a
atividade atacadista em conjunto com outras (comércio varejista, por
exemplo), contudo o destaque do IPI na nota fiscal evidencia que as pessoas
jurídicas são contribuintes do imposto, porém o crédito pleiteado no PER
abrange apenas aquisições de atacadistas não contribuintes do tributo;
3. Comércio e Rep. Bermo Ltda e Perfilados Vazin Ltda desenvolvem a
atividade atacadista em conjunto com a varejista, em razão do que se mostra
fundamental a juntada das notas fiscais relativas às compras para verificar-se o
tratamento fiscal dado à operação, notadamente quanto ao IPI;
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.318 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720919/2011-14

4. Frigelar Co e Dist. S/A possui apenas atividade de atacadista de máquinas e
peças para uso comercial, sendo assim, comprova-se a condição de atacadista,
porém não se demonstra a condição, do fornecedor, de não contribuinte do
IPI.
De acordo com a tese abraçada pelo Fisco, repise-se, o enquadramento da pessoa
jurídica como atacadista, bem como o creditamento previsto no art. 165 do RIPI dependeria da
venda de bens de produção e da proporção de operações realizadas por atacado no semestre civil.
Contudo, tal interpretação me parece desarrazoada e vai além do que especifica o
legislador, haja vista que tais informações relativas à empresa vendedora (proporções no
resultado do semestre civil) não estão sob domínio da pessoa jurídica compradora, bastando para
a comprovação pretendida o que se informa no cadastro oficial mantido pela Administração
Pública, o chamado Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, em conjunto com demais
documentos fiscais que eventualmente esclareçam acerca dos detalhes das operações, sob o
ponto de vista tributário.
Na esteira do entendimento referido é que o RIPI vigente à época dos fatos
geradores (Decreto no 4.544/2002) preceitua, no art. 12, que a opção por contribuinte do IPI
equiparado à industrial se dá por meio de alteração dos dados cadastrais do estabelecimento no
CNPJ:
Art. 12. O exercício da opção de que trata o art. 11 será formalizado mediante
alteração dos dados cadastrais do estabelecimento, no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica - CNPJ, para sua inclusão como contribuinte do imposto.
Parágrafo único. A desistência da condição de contribuinte do imposto será
formalizada, também, mediante alteração dos dados cadastrais, conforme
definido no caput deste artigo.
(Grifei)
De modo que, para que a pessoa jurídica seja considerada contribuinte do IPI,
desde quando a lei não a inclua entre os contribuintes obrigatórios do imposto, requer-se
simplesmente que tal informação seja prestada no CNPJ, ou seja, auto-declaração.
Na linha de raciocínio, para que a empresa seja considerada atacadista, a
referência a ser tomada também são as informações contidas no mesmo CNPJ. A condição de
não contribuinte, todavia, para terceiros, evidencia-se por meio do documento fiscal que dá
suporte à operação comercial.
Considero, contudo, que as glosas procedidas pela autoridade fiscal, referidas no
Despacho Decisório, devem ser mantidas, porquanto ausente de comprovação nos autos a
condição de que o fornecedor, naquelas determinadas operações de venda, atuava como
atacadista não contribuinte.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.318 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720919/2011-14

Como antes colocado, a operação comercial com contribuinte atacadista
contribuinte de IPI possibilita o aproveitamento de 100% do crédito deste tributo, envolvido na
operação, não sendo caso de aplicação do crédito previsto no art. 165 do RIPI/2002.
Relativamente à questão do ônus da prova em matéria de ressarcimento,
restituição e compensação, bastante conhecida a posição do CARF acerca da necessidade do
pleiteante ao crédito fazer prova do seu direito. Por bem encerrar o entendimento sobre o
assunto, trago à colação excerto o Acórdão no 9303-005.226, da Câmara Superior de Recursos
Fiscais-CSRF/3a Turma:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."
Portanto, a prova da liquidez e certeza do crédito, ou seja, se o crédito existe e o
seu quantum, é ônus que se atribui exclusivamente ao contribuinte que está alegando o direito
em PER/DCOMP transmitida.
Por conclusão e para encerrar, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário,
para manter as glosas procedidas pela Fiscalização.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduaardo

Fl. 522
DF CARF MF
Original